Tribunal: TJMT
Processo: 1047006-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047006-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATHEUS IGOR DE ARRUDA - CPF: 033.813.161-25 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. execução penal. Agravo em execução. Falta grave. Prática de novo crime no curso da execução. Perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos. Cômputo do período em liberdade irregular como pena efetivamente cumprida. Suspensão autônoma de pena em execução unificada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá que reconheceu a falta grave, revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos e desconsiderou período de pena cumprida, em cumprimento de pena decorrente de condenações por roubo, receptação, estelionato, tráfico, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, unificadas em 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, visando o afastamento da falta grave, a revogação dos dias remidos, a desconstituição da interrupção
do prazo para a progressão de regime
e a suspensão do cumprimento da pena do delito tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

II. Questões em discussão

1) Caracterização da falta grave e perda de dias remidos; 2) cômputo do período
[
4.10.2022 a 23.1.2024] como pena efetivamente cumprida; 3)

suspensão do cumprimento da pena, de forma autônoma.

III. Razões de decidir

1.
“
A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal constitui falta grave, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa no incidente de justificação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
” (TJMT, AgExPe nº 1046176-66.2025.8.11.0000)

2.
“Em caso de reconhecimento de falta grave, o juiz poderá revogar 1/6 do tempo remido, de modo fundamentado, nos termos do disposto no art. 127 da LEP”
(TJMT, AgExPe nº 1030150-90.2025.8.11.0000)

3.
“Ainda que se reconheça eventual falha na intimação, o período em que o reeducando permaneceu em liberdade provisória, sem observar as condições estabelecidas para o regime semiaberto, não pode ser reputado como tempo de pena efetivamente cumprida.”
(TJMT, AgExPe nº 101964-81.2025.8.11.0000)

4.
“Não há como suspender, de forma autônoma, o cumprimento da pena, porquanto o regime fechado já se encontra consolidado em razão do cúmulo das condenações”

(Parecer da PGJ - ID 33807485).

6.
“Na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade”
(STJ, AgRg no HC n. 473.459/SP).

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
A prática de novo delito e/ou o
descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave, de modo a ensejar a revogação fundamentada de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP.

2.
O período em que o agravante permaneceu em liberdade irregular [descumprindo as condições impostas no regime aberto] não pode ser computado como tempo de pena cumprida.

3.
Afigura-se incabível a suspensão autônoma do cumprimento da pena, em razão cúmulo das condenações, sobretudo porque referem-se a reprimendas privativas de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §2º, “a”; LEP, arts. 50, V e VI, 52, 118, I, e 127.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC nº 1.042.699/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 780.022/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 473.459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.03.2019; STJ, HC nº 737.743/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2022; TJMT, AgExPe nº 1027270-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28.01.2025; TJMT, AgExPe nº 1030150-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 22.01.2026; TJMT, AgExPe nº 101964-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1047006-32.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MATHEUS IGOR DE ARRUDA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MATHEUS IGOR DE ARRUDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000745-70.2019.8.11.0042), que reconheceu a falta grave,
revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos e desconsiderou período de pena cumprida, em cumprimento de pena decorrente de condenações por roubo,
receptação, estelionato, tráfico, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, unificadas em 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, art. 180,
caput,
art. 171,
caput
,
e art. 288,
caput,
todos do CP, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/03 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante sustenta que: 1) a falta grave não estaria configurada, motivo pelo qual a perda de
“1/6 (um sexto) dos dias remidos”
seria ilegal
;
2) deveria ser

computado
“o período em que permaneceu no regime aberto”
[
4.10.2022 a 23.1.2024]
como pena efetivamente cumprida; 3)
“a pena mais branda deve ter seu cumprimento suspenso até que o apenado atinja um regime compatível, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica da detenção”.

Requer o provimento para
“
afastar o reconhecimento da falta grave, anular a revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e consequentemente refazer o cálculo de pena”,
bem como suspender o cumprimento da pena
“com relação à guia 0018612-07.2017.8.11.0002”
(ID 338069399)
.

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna
pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 338074854).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Regressão do reeducando ao regime fechado em razão de condenação por novo crime. Pretendida a reforma da decisão. Alegada necessidade do cômputo de pena efetivamente cumprida pelo período em que estava no regime aberto, após a decretação de sua prisão. Impossibilidade. Requerida a revogação de 1/6 dos dias remidos. Impossibilidade. Apenado teve sua regressão regimental decretada em virtude do cometimento de falta grave, consubstanciada na condenação de crimes dolosos, ademais, tentou cumprir a pena em regime diverso daquele imposto, sem cumprir as condições a que estava obrigado. Pretendida a suspensão do cumprimento da pena de detenção imposta. Impossibilidade. As penas devem ser unificadas. Reeducando cometeu crime doloso no curso da execução. Hipótese que autoriza a regressão ao regime fechado. Inteligência do 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Necessidade de manutenção do regime mais gravoso para o cumprimento da sanção penal e reconhecimento da falta grave. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 347779878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo agravado -
art. 157, § 2º
, do CP
-, praticado em 20.8.2016, com transitado em julgado em 24.6.2019 (SEEU NU 20007457020198110042; Ação Penal NU 0017193-83.2016.8.11.0002);

- 7 (sete) anos de reclusão por tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 180,
caput,
do CP, art. 12, da Lei nº 10.826/03 -, praticados em 21.8.2017, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 21.2.2020 (SEEU NU 0000359-26.2014.8.11.0050; Ação Penal NU 0018612-07.2017.8.11.0002);

Em 29.8.2025, aportou nos autos guia de execução provisória, oriunda da Ação Penal nº 1501672-11.2023.8.26.0568, decorrente de condenação do agravado por estelionato majorado [contra idoso] e associação criminosa a
2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão
- art. 171,
caput
,
e art. 288,
caput,
ambos do CP - (ID 166480693 - fls. 33/35).

Em 10.11.2025, o Juízo da Execução Penal reconheceu a prática de falta grave [novo delito] e alterou data-base para concessão de futuros benefícios, com a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Inicialmente, no que tange a guia de execução e do pedido de suspensão da pena, conforme se extrai da guia n.º 0018612-07.2017.8.11.0002, a pena aplicada ao apenado, após reclassificação, foi fixada em 01 (um) ano de reclusão.

[...] Tratando-se de execução unificada com outras penas mais gravosas, não há como suspender, de forma autônoma, o cumprimento da pena aqui tratada, porquanto o regime fechado já se encontra consolidado em razão do cúmulo das condenações.

Logo, não há óbice à execução da pena de reclusão de um ano, mesmo sendo pena isolada de curta duração, desde que integrada ao contexto mais amplo da execução penal. [...]

Por fim, a prática de novo crime doloso no curso da execução penal, quando confirmada por sentença condenatória, configura, objetivamente, falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art . 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal. [...]

Na hipótese dos autos, a situação vai além: há condenação definitiva já transitada em julgado, com pena imposta ao apenado por fato delituoso ocorrido durante a execução da pena. [...]

Ademais, o reconhecimento da falta grave produz consequências executórias relevantes, sobretudo no tocante ao cálculo para a obtenção de direitos, como a progressão de regime, a remição de pena e o livramento condicional. [...]

Logo, não há alternativa senão reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave, com todas as repercussões jurídicas decorrentes, inclusive quanto à data-base para novos benefícios. [...]

Ante o exposto, acolho parcialmente os pedidos defensivos deduzidos nos autos, para determinar a retificação do memorial de pena, para que conste, na GEP 1501672-11.2023.8.26.0568, o somatório correto de 2 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão, referente às condenações pelos crimes de associação criminosa e estelionato, bem como, determinar a correção da pena da guia n.º 0018612- 07.2017.8.11.0002 para 1 (um) ano de reclusão, nos termos da reclassificação judicial;

Outrossim, reconheço a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado Matheus Igor de Arruda, fixo a data-base no dia 23/01/2024 e, ainda, reconheço como interrupção o período em que o apenado permaneceu em liberdade em descumprimento das regras impostas (04/10/ 2022 a 23/01/2024).

Finalmente, na inexistência de elementos que justifiquem a aplicação da sanção prevista no art. 127 da LEP em sua maior proporção, REVOGO 1/6 dos dias remidos pelo apenado até a data da falta grave noticiada nos autos [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU

2000745-70.2019.8.11.0042 - mov. 171.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada no dia 2.9.2025, reconheceu a falta grave porque o agravante, durante cumprimento de pena em regime aberto, cometeu novos crimes [estelionato e associação criminosa - 5.7.2023] pelos quais fora condenado a 2
(dois) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 23.5.2025 (- SEEU

20007457020198110042 - mov. 156.1).

Não há dúvida que a prática de novo delito e/ou o
descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal
“caracterizam falta grave”
(LEP, art. 50, V e art. 52),
“a justificar a transferência do agravante para regime mais rigoroso”

(
STJ, AgRg no HC n. 1.042.699/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.12.2025;
LEP, art. 118, I).

A propósito, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal constitui falta grave, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa no incidente de justificação.”
(AgExPe nº 1046176-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, 3.3.2026)

Frise-se que,
“em caso de reconhecimento de falta grave, o juiz poderá revogar 1/6 do tempo remido, de modo fundamentado, nos termos do disposto no art. 127 da LEP”
(TJMT, N.U 1030150-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 22.1.2026).

Assim sendo, preserva-se o

reconhecimento da falta grave e a
perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Por sua vez, observa-se que
o Juízo da Execução Penal interrompeu
o cumprimento da pena durante o período
“em que o apenado permaneceu em liberdade em descumprimento das regras impostas”
[4.10.2022 a 23.1.2024].

Com efeito,
“a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”
(STJ, AgRg no HC: 780022 SP 2022/0340865-7, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, 21.8.2023).

Registre-se que,
“embora não tenha havido a expedição imediata do mandado de prisão após a unificação que fixou o regime fechado, o apenado detinha pleno conhecimento de sua situação processual, a saber, de proibição de cometer crimes e da incompatibilidade da liberdade com a nova reprimenda imposta”
, como bem pontuado pela i. PGJ (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 347779878).

A propósito, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Ainda que se reconheça eventual falha na intimação, o período em que o reeducando permaneceu em liberdade provisória, sem observar as condições estabelecidas para o regime semiaberto, não pode ser reputado como tempo de pena efetivamente cumprida.”
(AgExPe nº 101964-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 29.7.2025)

Nesse contexto, a interrupção no cumprimento da pena [pelo período de 4.10.2022 a 23.1.2024] deve ser preservada.

De outro lado, o agravante estava em cumprimento de pena decorrente de condenações por tráfico de drogas, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e roubo agravado [desde 3.3.2022], quando sobreveio nova condenação por estelionato e associação criminosa a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Constata-se que as penas foram somadas e o saldo a ser cumprido totalizou 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, sendo estabelecido o regime fechado diante da pena final remanescente - superior a 8 (oito) anos - (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Conforme ressaltado pelo Juízo da Execução penal,
“não há como suspender, de forma autônoma, o cumprimento da pena, porquanto o regime fechado já se encontra consolidado em razão do cúmulo das condenações”

(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 33807485).

E tratando-se de
“unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade”
(STJ, AgRg no HC n. 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.3.2019; HC n. 737.743/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 24.6.2022).

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas

DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026